Tribunal: TJMT
Processo: 1018460-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1018460-40.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA
PACIENTE(S): RAFAEL PEREIRA DA SILVA
DESPACHO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de RAFAEL PEREIRA DA SILVA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 544503), por não ter proferido sentença pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo – 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, do CP – (www.seeu.pje.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso preventivamente há “700 (setecentos) dias [...] e até a data de hoje ainda não houve prolação de sentença”, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 1o.9.2020); 2) o corréu Alessandro Pereira Da Silva foi encontra-se na mesma situação jurídica do paciente e foi beneficiado com a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, no julgamento do HC N.U 1007900-39.2020.8.11.0000, a justificar a extensão dos efeitos.
Requer liminarmente “a extensão da ordem deferida no Habeas Corpus no 1007900 - 39.2020.8.11.0000” (ID 56060465), com documentos (ID’s 56060465/55845966).
Relatos.
Diante da conclusão do feito para prolação da sentença desde 13.11.2019 (www.tjmt.jus.br) e do encerramento do regime obrigatório de teletrabalho instituído pela Portaria-Conjunta 249, afigura-se pertinente a conversão do pedido liminar em diligência para requisitar informações à autoridade apontada como coautora.
Com essas considerações, REQUISITEM-SE informações ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá sobre o alegado excesso de prazo para prolação da sentença, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas.
Após, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de setembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO